Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-44.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE SINISTRO/LEILÃO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DA PROVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, RECIBO OU NOTA FISCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O VALOR DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu Banco Itaucard contra sentença que, por ter participado da cadeia de fornecimento que causou prejuízos ao autor (contrato de financiamento), o condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da venda de veículo sinistrado sem a prévia informação de que este fora objeto de sinistro/leilão.
2. Nas razões recursais, sustenta ausência de participação no contrato de compra e venda do veículo. Requer a manutenção do contrato de financiamento, haja vista que não pode “responder pelos danos decorrentes da desistência de ficar com o veículo”.
3. Quanto ao dano moral, afirma que “a situação relatada pela Parte Recorrida, qual seja, a negativação por débito que desconhece a origem, não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar”. Aduz ausência de pretensão resistida, porquanto o autor não tentou contato prévio com o banco para a solução administrativa da questão.
4. O recurso interposto pelo réu Banco Itaucard impugna razões de decidir estranhas as lançadas na sentença. Na presente demanda, não há pedido de rescisão do contrato de compra e venda e/ou de financiamento e, tampouco, versa sobre “a negativação por débito que desconhece a origem”.
5. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos lançados na sentença, a fim de demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença.
6. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada (art. 1.010, II e III, CPC), bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo.
7. Patente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora deduzido na inicial, deixou de impugnar a ratio decidendi da sentença e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, CPC).
8. Dessarte, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
9. Recurso do réu Banco Itaucard não conhecido.
10. O autor também interpôs recurso inominado. Narra que firmou contrato de financiamento de veículo com a 2a ré e obteve a proposta de pagar R$67.000,00 pelo veículo Honda Civic LXR, ano/modelo 15/16. Relata que ao levar o veículo para contratação de seguro, foi surpreendido com a informação de que este era sinistrado.
11. Afirma que a sentença, a despeito de reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a existência do dano material (desvalorização do veículo), deixou de aplicar a inversão do ônus da prova. Sustenta a aplicabilidade, ao caso concreto, da inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC, haja vista a evidente hipossuficiência do consumidor para a obtenção da prova, bem como em razão da verossimilhança das alegações narradas na inicial.
12. Assegura que, no bojo da contestação, a ré T2 Multimarcas Comercio de Automóveis reconheceu que o veículo sinistrado advindo de leilão sofre defasagem de 10%. Diante disso, assevera que a depreciação de 10% restou incontroversa. Ressalta que a petição ID 106261667 demonstra que a depreciação, em verdade, é de 70% da tabela FIPE.
13. No tocante aos danos morais, alega que o valor fixado na sentença não está em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e não atende à sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial, quais sejam, a devolução do valor de 30% da desvalorização (R$ 20.100,00) e a majoração do valor da indenização pelos danos morais para R$ 10.000,00.
14. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.
15. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
16. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
17. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
18. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.
19. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
20. Na hipótese, não há verossimilhança nas alegações narradas, porquanto o autor, inicialmente, afirmou que o veículo foi adquirido pelo valor real de mercado, no valor de R$ 67.000,00. Alegou que os veículos sinistrados sofrem depreciação de 30%, motivo pela qual, requereu a restituição de R$ 20.100,00 (petição inicial - ID 31669204, página 4).
21. Instado a se manifestar sobre o real valor de revenda do veículo, o autor colacionou pesquisa do valor do veículo na tabela FIPE que, caso não fosse sinistrado, seria de R$ 59.509,00 (ID 31669242).
22. Após a manifestação do réu T2 Multimarcas Comercio de Automóveis, autor foi novamente instado a se manifestar acerca das questões sobre a suposta depreciação, bem como se o valor liberado pelo Banco Itaucard foi R$45.000,00 e não R$67.000,00 como afirmado na inicial.
23. Em resposta, o autor, a despeito de reafirmar que o valor liberado foi R$ 45.000,00 e que pagou uma entrada de R$ 22.000,00, informou (ID 31669252) que o valor do negócio jurídico (contrato de compra e venda do veículo) foi de R$ 59.990,00, mas pagou R$ 56.000,00, em razão do desconto referente ao IPVA e pneus (R$ 3.990,00).
24. No tocante à ausência de “prova hábil a demonstrar de forma peremptória qual seria o preço de revenda do veículo sinistrado” (ID 31669254), o autor afirmou que não conseguiu realizar avaliação, “vez que as concessionárias sequer manifestaram interesse na aquisição do veículo justamente, porque houve o sinistro”.
25. Colacionou prints de conversas com lojas especializadas com manifestação do desinteresse na aquisição do veículo, além da opinião de um dos contatos de que o valor de revenda de carros sinistrados “Geralmente é uns 70% da Fipe” (ID 31669258).
26. A análise dos documentos constantes no processo, em especial o de ID 31669210 (página 3, análise de risco de leilão complementar) colacionado com a inicial, demonstra que, na época do leilão, o valor de revenda do veículo descrito na inicial era equivalente a 90% sobre a tabela FIPE.
27. Assim, de acordo com o documento de ID 31669210 (pág. 3), se o valor da tabela FIPE era R$ 59.509,00, em princípio, o valor de revenda do veículo leiloado/sinistrado era de R$ 53.559,10 (90%).
28. Poder-se-ia inferir, dessarte, que o autor teria pago pelo veículo o valor de R$ 56.000,00 (ID 31669252), o que equivaleria ao valor de revenda, R$ 53.559,10 (90% da tabela FIPE), acrescido de R$2.440,90, e não, R$ 20.100,00, conforme requerido na inicial.
29. Ocorre que o autor não comprovou o valor do negócio jurídico (contrato de compra e venda) firmado com o réu T2 Multimarcas Comercio de Automóveis, na medida que não apresentou o contrato, nota fiscal, recibo ou qualquer comprovante de pagamento.
30. Ressalta-se que o valor solicitado ao banco não representa, necessariamente, a quantia efetivamente utilizada no financiamento. Isso porque, trata-se de estimativa do limite autorizado, já que pode o comprador optar pela utilização de valor inferior ao liberado para o financiamento.
31. Assim, ainda que seja possível inferir o real valor de revenda do veículo (90% da tabela FIPE), sem a comprovação do valor pago, não há como aferir qual montante devido em razão da depreciação alegada.
32. Conclui-se, portanto, que o autor não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar quanto pagou a mais pelo veículo adquirido (art. 373, I, CPC).
33. Certo é que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão consistente na condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais.
34. Nesse quadro, ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como da ausência de verossimilhança das alegações narradas na inicial, a manutenção da sentença que deixou de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, é medida que se impõe.
35. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
36. A falha na prestação do serviço consistente na violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC), provocou desconforto e frustração ao consumidor, porquanto adquiriu veículo sem saber que era sinistrado, o que certamente impactou no preço de revenda e dificultou a contratação de seguro.
37. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do fornecedor. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
38. O valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$2.000,00) se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Demais disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
39. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
40. Diante dessas premissas, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo, no valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
41. Por tais fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
42. Recurso do réu não conhecido.
43. Recurso do autor conhecido e improvido.
44. Ante a sucumbência recíproca e integral dos recorrentes, condena-se as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
45. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.